Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600980-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600980-73.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - CARGO:DEPUTADO ESTADUAL - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
530
20/09/2022 12:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.275

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600980-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO EXPLICATIVA. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A não apresentação de certidão explicativa, após regular intimação,
quando positiva a certidão criminal, é causa para o indeferimento do
registro de candidatura.

2. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Benjamem
Num. 43160530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523386900000042127274
Número do documento: 22092012523386900000042127274

Zanlorenci Junior, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número
40790, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43045978).

Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação de certidão da
Justiça Estadual de 1º grau para fins eleitorais e certidões explicativas dos feitos
constantes na certidão da Justiça Estadual de 2º grau.

Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato apresentou somente certidão da Justiça Estadual de 1º grau para fins
eleitorais (ID 43155414).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43155046) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27, III e
§7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

II – VOTO

O artigo 27, §7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, dispõe que:

Art. 27

§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem positivas, o
RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas
de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais,
quando for o caso.

Como se vê, havendo certidão criminal positiva, é obrigatória a juntada da
certidão explicativa de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
execuções criminais.

No caso dos autos, verificou-se que a certidão da Justiça Estadual de 2º grau
é positiva, deixando o candidato de apresentar as respectivas certidões explicativas, de
modo que não há como verificar a sua elegibilidade e a ausência de causa de
inelegibilidade.

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
Num. 43160530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523386900000042127274
Número do documento: 22092012523386900000042127274

candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de BENJAMEM ZANLORENCI JUNIOR, ao cargo de Deputado Estadual, sob
o número 40790, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Notifique-se o Partido Social Cristão – PSC, para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600980-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523386900000042127274
Número do documento: 22092012523386900000042127274